Tribunal: STF
Processo: HC 85740
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO
   PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ART. 41 DO CPP.
   DESCRIÇÃO DOS FATOS QUE PERMITEM A AMPLA DEFESA.
   EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - O trancamento da ação
   penal é medida excepcional e exige a demonstração inquestionável
   da ausência de justa causa para o exercício do ius
   persequendi.
II - Hipótese, no caso, que os fatos descritos
   viabilizam o exercício da ampla defesa.
III - Habeas corpus
   conhecido e ordem denegada.